Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700493-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOEMI DA SILVA ARAUJO EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração contra decisão em agravo de instrumento, em que deferi o efeito suspensivo em desfavor da embargante. Em suas razões a embargante apresenta argumentos para embasar seu pedido de reconsideração da decisão, pugnando pelo indeferimento do agravo. Relatei. Decido. Os presentes embargos não devem ser conhecidos. Com efeito, dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. No caso, a embargante se insurge contra decisão em que deferi o efeito suspensivo ao agravante. Porém, seus embargos não apontam a omissão, contradição ou obscuridade da decisão atacada. Ao contrário, a embargante traz discussão de mérito nos embargos, o que cria uma discussão paralela antes do julgamento do mérito do agravo, não se podendo admitir, porque incabíveis na espécie. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. A peça dos embargos pode ser recebida como contrarrazões ao agravo, mas não apresenta os requisitos dos embargos, uma vez que a decisão que deferiu a antecipação de tutela é clara e não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade. As outras questões alegadas são afetas ao mérito do recurso, que deve ser levado a julgamento. Após o julgamento as partes poderão interpor os recursos admitidos. Em face do exposto, não conheço dos embargos porque não preenchidos os requisitos para seu recebimento. Retifique a Secretaria a classe processual para Agravo de Instrumento. Após, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo. I. Brasília/DF, 31 de março de 2023 16:02:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator